Tribunal: TJBA
Processo: 8012353-31.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012353-31.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO JOSE FERNANDES NETO

Advogado(s)
:
AURIANE OLIVEIRA SILVA

APELADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS EM CINCO MIL REAIS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL, VISTO QUE TAL VALOR JÁ FORA FIXADO NA SENTENÇA. MÉRITO. MÁQUINA DE CARTÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELA APELADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES COMETIDAS PELO APELANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA, PORÉM DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DADO PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Apelante, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas julgando improcedente o pedido de restituição de valores no montante de R$ 6.319,26 (seis mil, trezentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

2. O Apelante alegou direito à restituição do valor retido indevidamente pela Apelada (CIELO S.A.) referente a transações realizadas em máquina de cartão de crédito, e direito à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Apelada procedeu à retenção indevida de valores do Apelante, e em caso positivo, se é devida a restituição simples ou em dobro do valor retido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar de dialeticidade acolhida em parte:
o
recurso é conhecido apenas quanto ao pedido de restituição de valores, não devendo ser conhecido, porém, o pedido de fixação de danos morais no valor de R$ 5.000,00, visto que tal valor já fora fixado na sentença recorrida.

5.
Restituição de valores: a
retenção do valor de R$ 6.319,26 (seis mil, trezentos e dezenove reais e vinte e seis centavos) pela Apelada mostrou-se indevida, uma vez que não houve comprovação de irregularidades nas transações que justificassem a retenção. Incumbe à ré, ora Apelada, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
Restituição simples: a
hipótese não se enquadra no art. 42, parágrafo único, do CDC (cobrança indevida), mas sim em retenção indevida de recebíveis, devendo a restituição ocorrer de forma simples, e não em dobro. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para condenar a Apelada à restituição simples do valor de R$ 6.319,26 (seis mil, trezentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

Tese de julgamento:
"1. A retenção de valores por credenciadora de cartão de crédito somente é legítima se comprovada a ocorrência de irregularidades nas transações. 2. Incumbe à credenciadora o ônus de comprovar as irregularidades que fundamentaram a retenção dos valores. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se às hipóteses de cobrança indevida, e não de retenção indevida de recebíveis."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8012353-31.2024.8.05.0146, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,

SEBASTIÃO JOSE FERNANDES NETO

e, como Apelada,

CIELO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA